Tribunal: TJSP
Processo: 2005324-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer contradição – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2005324-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMEPLAM ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA, é
embargada HELOÍSA PEREIRA SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005324-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10216
2
VOTO No 10.216
Embargos de Declaração n. 2005324-39.2020.8.26.0000/50000
Embargante: AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.
Embargada: HELOÍSA PEREIRA SANTOS (MENOR REPRESENTADA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Inocorrência Embargante que pretende a rediscussão das
questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do
recurso Fundamentação suficientemente clara, inexistindo
qualquer contradição V. Acórdão que fica mantido tal
como prolatado EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
v. Acórdão de fls. 122/125 que deu provimento ao agravo de instrumento no
2005324-39.2020.8.26.0000.
Sustenta a embargante que os presentes embargos
de declaração visam sanar contradição do julgado. Defende que a intimação a que
alude a Súmula 410 do STJ diz respeito à intimação pessoal na fase de
cumprimento de sentença. Insiste, assim, que o julgado não observou que não
houve a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer. Postula o
provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a contradição.
Manifestação da embargada as fls. 06/07.
É o relatório.
Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão pelas partes, não se vislumbrando qualquer
contradição.
Apenas a título de anotação, vê-se que o julgado é
claro, no sentido de que agravada, ora embargante, foi pessoalmente intimada da
tutela provisória de urgência concedida e da multa arbitrada para o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005324-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10216
3
descumprimento da liminar, em 06/03/2019, conforme aviso de recebimento
acostado
a
fl.
67
dos
autos
do
agravo
de
instrumento
no
2026072-29.2019.8.26.0000.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante
é rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, fica mantida a r. decisão como lançada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora